Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744312-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE, parte executada, contra a r. decisão (ID 251698034) proferida pela 1a Vara Cível do Gama, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0000499-25.2008.8.07.0004), determinou a averbação da penhora no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Transcrevo a decisão recorrida (ID 251698034): Anteriormente à análise da impugnação ID 238451597, intimem-se os demais coproprietários do imóvel individualizado no documento ID 231383072, a respeito da penhora deferida no ID 236134126. Sem prejuízo, oficie-se ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando a averbação da penhora em questão. A parte agravante (ID 77192594) alega que a decisão agravada não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois desrespeitou a sequência lógica do procedimento executivo e violou garantias fundamentais asseguradas à parte executada. A determinação de averbação de penhora antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença representa ato manifestamente ilegal e arbitrário, contrário aos princípios da legalidade, do contraditório e do devido processo legal, previstos nos arts. 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, e no art. 9o do Código de Processo Civil. Defende que o Código de Processo Civil de 2015, em harmonia com o princípio da menor onerosidade e com a garantia da ampla defesa, estabelece que nenhum ato constritivo deve ser determinado sem prévia apreciação da defesa apresentada no cumprimento de sentença. O art. 525, §6o, do CPC reforça que a impugnação tem o condão de suspender o prosseguimento dos atos executivos quando presente plausibilidade jurídica, o que foi ignorado pelo juízo a quo ao ordenar a comunicação direta ao 5o Ofício de Registro de Imóveis. Sustenta que a decisão agravada determinou, de forma precipitada e arbitrária, a expedição de ofício ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para averbação da penhora do imóvel indicado nos autos, antes mesmo da análise da impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada pela Agravante (ID 238451597) Aduz que ao determinar a averbação da penhora antes de apreciar a impugnação (ID 238451597), o juízo a quo antecipou indevidamente os efeitos da execução, desconsiderando o direito de defesa da executada e violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Insta que o imóvel objeto da decisão agravada é bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/1990, por constituir a residência permanente da Agravante e de seu núcleo familiar. Trata-se de patrimônio de caráter essencial, destinado à moradia, e portanto insuscetível de constrição judicial, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas pela legislação, que não se aplicam ao caso concreto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a averbação da penhora do imóvel junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, impedindo a prática de qualquer ato constritivo ou restritivo de direito sobre o bem, até o julgamento final deste recurso, tendo em vista a sua natureza de bem de família, impenhorável por força da Lei no 8.009/1990; Preparo recolhido (ID 77195732). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Contudo, não conheço a alegação de bem de família, uma vez que a decisão recorrida não decidiu sobre a impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para concessão de parte da tutela requerida liminarmente. Consultando o processo de origem, observo que o Juízo determinou a averbação da penhora no Cartório de Imóveis (ID 251698034) antes de analisar a impugnação apresentada pela Agravante (ID 238451897), subvertendo a ordem processual lógica do cumprimento de sentença. Em razão da vedação à decisão surpresa (art. 9o do CPC) e o efetivo contraditório substancial, não basta ao Juízo oportunizar às partes de se manifestarem, mas também analisar e decidir sobre as questões suscitadas antes da determinação de atos de constrição patrimonial. Ainda que o art. 525, §6o, do CPC autoriza atos executivos mesmo diante da apresentação de impugnação, entendo que deve ser primeiramente analisada a impugnação, por economia processual e a possibilidade de causar dano grave à Agravante. Também está presente o perigo na demora, uma vez que a medida deferida pela origem pode gerar restrição imediata sobre o bem, comprometendo o direito de propriedade da Agravante e podendo produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação. Em respeito ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), determinar a averbação da penhora sem oportunizar o contraditório efetivo, configura vício procedimental grave, possível de ser suspenso liminarmente. Por outro lado, a intimação dos demais coproprietários do imóvel a se manifestarem a respeito da penhora deferida no ID 236134126 não constitui vício procedimental. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão do efeito suspensivo, apenas para impedir a averbação da penhora do imóvel junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, antes da análise da impugnação à penhora do ID 238451897. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital